Tribunal: TJES
Processo: 5000519-65.2024.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração ou Readmissão; Perdas e Danos; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000519-65.2024.8.08.0060

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: SONIA MARIA GONCALVES TALIULI

APELADO: MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO RGPS. VACÂNCIA AUTOMÁTICA DO CARGO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração ao cargo de auxiliar administrativa, extinto por decreto municipal com fundamento em vacância por aposentadoria. A autora, admitida por concurso público em 2002, aposentou-se voluntariamente pelo RGPS em 2012, mas permaneceu em exercício até 2022, quando foi formalizada a vacância do cargo com base na Lei Municipal nº 585/2002. Requer, em sede recursal, a nulidade do decreto, reintegração ao cargo, pagamento retroativo de vencimentos e indenização por danos morais e materiais, além da revisão da sucumbência diante da gratuidade de justiça deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a aposentadoria voluntária pelo RGPS configura causa legal de vacância do cargo público municipal; (ii) verificar a legalidade do ato administrativo que declarou a vacância e sua conformidade com os princípios da legalidade e da motivação; (iii) analisar a possibilidade de reintegração da servidora ao cargo e o cabimento de indenizações por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação municipal aplicável (Lei nº 585/2002, art. 57, III) prevê expressamente a aposentadoria como hipótese de vacância do cargo público, sem distinguir entre os regimes previdenciários (RPPS ou RGPS), sendo desnecessária interpretação restritiva para excluir aposentadorias pelo INSS.

A formalização da vacância mediante decreto municipal ocorreu mais de dez anos após a aposentadoria voluntária da autora, tendo a Administração Pública agido com base em norma local clara e objetiva, inexistindo ilegalidade ou afronta ao princípio da legalidade.

A jurisprudência do TJES, bem como a orientação firmada pelo STF no Tema 1150, reconhecem a validade da vacância automática do cargo em decorrência de aposentadoria pelo RGPS, quando prevista em legislação local, afastando a possibilidade de recondução ao cargo sem novo concurso público.

Não há respaldo jurídico para o pedido de reintegração ou indenização, visto que o vínculo funcional foi extinto pela aposentadoria, sem demonstração de irregularidade ou vício no ato administrativo, tampouco de dano moral indenizável.

A condenação ao pagamento de custas e honorários não compromete a gratuidade da justiça já concedida, sendo devida apenas no caso de revogação futura do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A aposentadoria voluntária de servidor público municipal pelo Regime Geral de Previdência Social configura causa legal de vacância do cargo, quando assim previsto na legislação local.

A Administração Pública pode declarar a vacância do cargo ocupado por servidor aposentado pelo RGPS sem necessidade de processo administrativo disciplinar, desde que fundamente o ato em norma legal clara.

A reintegração ao cargo e a indenização por danos materiais e morais são indevidas quando a vacância decorre de ato administrativo legal e motivado, com base em previsão normativa expressa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
SÔNIA MARIA GONÇALVES TALIULI
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Atílio Vivácqua (evento nº 15078724), que, nos autos da ação de obrigação de fazer que move em desfavor do
MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIV
Á
CQUA
, julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões recursais (evento nº 15078726), a apelante alega, em síntese, que
(i)
a sentença incorreu em erro material ao interpretar a Lei Municipal nº 585/2002, especialmente no que se refere à inexistência de previsão legal para a decretação da vacância do cargo em razão de aposentadoria voluntária pelo RGPS;
(ii)
o art. 6º da EC nº 103/2019 é inaplicável ao caso, pois a aposentadoria da autora ocorreu anteriormente à sua vigência, sendo vedada a aplicação retroativa de normas constitucionais em detrimento de direitos adquiridos, conforme o art. 5º, XXXVI, da CRFB/1988;
(iii)
o ato administrativo de vacância – formalizado pelo Decreto Municipal nº 222/2022 – é nulo, por ausência de fundamentação jurídica válida, afrontando o art. 50 da Lei nº 9.784/1999 e o princípio da legalidade;
(iv)
inexiste má-fé processual por parte da autora, pois a qualificação do ato como “exoneração” decorreu de interpretação razoável diante dos efeitos materiais da medida;
(v)
houve efetivo prejuízo de ordem material e moral em razão de sua exclusão do cargo, motivo pelo qual pleiteia a reintegração, pagamento dos vencimentos e vantagens devidas desde a data do afastamento, além de indenização pelos danos experimentados; e que
(vi)
a condenação ao pagamento de custas e honorários deve ser afastada ou revista, dada sua condição de beneficiária da justiça gratuita, requerendo, ao final, a reforma integral da sentença.

Narra a autora que foi admitida nos quadros da Administração Pública Municipal de Atílio Vivácqua, mediante aprovação em concurso público, no cargo de auxiliar administrativa, em 06/05/2002, tendo posteriormente se aposentado voluntariamente pelo INSS em 22/05/2012. Não obstante a aposentadoria, permaneceu laborando junto ao Município até a edição do Decreto Municipal nº 222/2022, publicado em 29/12/2022, por meio do qual foi declarada a vacância do cargo que exercia, com base no art. 57 da Lei Municipal nº 585/2002. Insurge-se, portanto, contra tal decreto, sustentando sua nulidade e pugnando por sua reintegração, bem como pelo pagamento de indenizações compensatórias.

A apelante foi aposentada em 25/07/2012, tendo continuado no exercício de suas atribuições funcionais por mais de dez anos, até que, em 2022, a Administração Municipal declarou, de forma motivada, a vacância do cargo, com base no art. 57, inciso III, da Lei Municipal nº 585/2002, que estabelece:

Art. 57 A vacância do cargo público decorrerá de:

I – exoneração;

II – demissão;

III – aposentadoria;

IV – falecimento;

V – declaração;

VI – destituição de cargo em comissão.

A norma municipal, ao enunciar de forma objetiva a aposentadoria como causa de vacância do cargo público, não distingue os regimes de previdência, tampouco restringe tal hipótese à aposentadoria estatutária, razão pela qual não se mostra razoável pretender que a jubilação no RGPS não produza os efeitos previstos em lei local.

Em sendo assim, como a aposentadoria resulta na vacância do cargo público, conclui-se que ela constitui causa de extinção do vínculo mantido entre servidor e a Administração Pública. Não há relevância, nesse caso, que a aposentadoria da autora tenha sido concedida pelo INSS, pois a Lei de regência não distinguiu os diversos regimes previdenciários ao prever a inativação do servidor como hipótese geradora da vacância do cargo.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça não destoa desse entendimento, reafirmando a impossibilidade de recondução do servidor público ao respectivo cargo do qual fora aposentado voluntariamente, ainda que pelo regime geral de previdência social, quando a legislação municipal prevê a vacância do cargo público em razão da aposentadoria. Nesse sentido, em casos envolvendo o mesmo Município:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). VACÂNCIA AUTOMÁTICA DO CARGO PÚBLICO. LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E REMUNERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto por servidora municipal de Afonso Cláudio, exonerada em decorrência de aposentadoria por idade junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A recorrente buscava reverter a vacância automática do cargo público e a manutenção simultânea da remuneração do cargo com os proventos de aposentadoria, alegando que o município não possuía regime próprio de previdência e que a legislação municipal seria incompatível com a Constituição Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da vacância automática do cargo público decorrente da aposentadoria pelo RGPS; (ii) determinar a possibilidade de acumulação dos proventos de aposentadoria com a remuneração do cargo público previamente ocupado. III. RAZÕES DE DECIDIR A aposentadoria de servidor público, mesmo sob o regime geral de previdência social, implica a extinção do vínculo funcional com a administração pública, resultando na vacância automática do cargo, conforme previsto em lei municipal aplicável ao caso. A manutenção no cargo após a aposentadoria é vedada pela Constituição Federal, que exige o prévio concurso público para investidura em cargo público e proíbe a acumulação de proventos de aposentadoria com a remuneração, salvo exceções não aplicáveis ao caso. O entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1150 confirma que a vacância automática, quando prevista em legislação local, é válida e que não há direito adquirido do servidor de permanecer no cargo após a aposentadoria. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo corrobora a inexistência de ilegalidade na exoneração automática do servidor aposentado, sendo desnecessário processo administrativo para formalizar a vacância. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social acarreta automaticamente a vacância do cargo público, nos termos da legislação municipal aplicável, extinguindo o vínculo funcional com a administração pública. Não é possível a acumulação de proventos de aposentadoria com a remuneração do cargo público ocupado, salvo quando expressamente autorizado por lei e mediante aprovação em novo concurso público. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; Lei Municipal nº 1.448/1997, art. 54, IV. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1150; TJES, Apelação Cível nº 0000190-97.2019.8.08.0001, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 04/05/2021; TJES, Apelação Cível nº 5000323-20.2020.8.08.0001, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 28/06/2023. (TJES - 4ª Câmara Cível - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.º 5000038-90.2021.8.08.0001 - Relator: Des. Robson Luiz Albanez - Julgado em: 29/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO RGPS – VACÂNCIA – EXTINÇÃO DO VÍNCULO – LEGALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O servidor público foi aposentado pelo regime geral de previdência em 01/09/2003, depois deste marco, não foi aprovado em outro concurso público, mantendo, assim, o seu vínculo originário com a administração, mas agora como servidor aposentado. Em 27/10/2011, foi desligado do serviço público, através da Portaria nº 816-S, publicada em 01/11/2011, em virtude da vacância do cargo. 2. LC nº 46/94 – Art. 60 – A vacância de cargo público decorrerá de: (...) IV – aposentadoria. 3. Dado que a aposentadoria acarreta na liberação do cargo público, é inequívoco que ela resulta na cessação do elo entre o servidor e a Administração Pública. Nesse contexto, não importa se a aposentadoria foi concedida pelo INSS, já que a legislação aplicável não faz distinção entre os diferentes regimes previdenciários ao considerar a aposentadoria como motivo para a vacância do cargo. Ao contrário do que ocorre no setor privado, no serviço público, a aposentadoria de um servidor, mesmo que estável, quebra seu vínculo com a administração, levando à exoneração e à impossibilidade de continuar exercendo suas funções. O retorno ao serviço público só é viável mediante aprovação em concurso e, desde que seja permitida a acumulação dos benefícios da aposentadoria com os salários do novo cargo. 4. Já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça que “a aposentadoria constitui forma de vacância do cargo público, a qual, ao promover a extinção da relação estatutária, altera a espécie do vínculo mantido pelo servidor com a Administração Pública. Regularmente concedida, a aposentação despoja o servidor dos deveres e das obrigações inerentes ao exercício assíduo e concreto das atividades intrínsecas ao cargo” (REsp 1530017/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017) 5. Este e. Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº. 0008843-91.2019.8.08.0000, assim assentou: “A aposentadoria voluntária do servidor público pelo RGPS, quando decorrente das contribuições vertidas para o INSS em razão do vínculo celetista mantido com o Estado do Espírito Santo antes da LC 187/2000, implica vacância do cargo público efetivo, por força do artigo 60, IV, da LC 46/1994, ainda que a concessão da aposentadoria pelo RGPS tenha ocorrido após a transmudação de regime instituída pela LC 187/2000. A aposentadoria do servidor público, ocorrida no cargo público efetivo, seja pelo RGPS, seja pelo RPPS, é hipótese legal vacância do cargo público, já que o artigo 60, IV, da LC 46/1994, não faz qualquer distinção acerca do regime de aposentadoria. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100190012276, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 08/10/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020)”. 6. Recentemente o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 1302501, com repercussão geral conhecida (Tema 1150), reafirmou a jurisprudência de que, se houver previsão de vacância do cargo em lei local, os servidores públicos aposentados pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) não têm o direito de serem reintegrados no mesmo cargo. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - 1ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0021159-11.2012.8.08.0024 - Relator: Des. Julio Cesar Costa de Oliveira - Julgado em: 10/04/2024)

Desse modo, tendo em vista que a vacância do cargo decorreu de previsão legal clara, aplicada de forma regular pela Administração Pública, não há que se falar em ilícito, tampouco em prejuízos de ordem material ou moral decorrentes da aposentadoria.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e

NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 02/12/2025:

Acompanho o E. Relator.